Tribunal: TJMT
Processo: 1032583-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032583-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), ARLEI BELE - CPF: 802.923.139-34 (AGRAVANTE), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO RURAL. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO EXPRESSA EM COMMODITY AGRÍCOLA. LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E RECIPROCIDADE. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA POR TURBAÇÃO. PRECLUSÃO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESPEJO. PERDA DO SUPORTE FÁTICO PELO ADIMPLEMENTO COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que: (i) extinguiu execução duplicada; (ii) deferiu compensação de créditos entre obrigação pecuniária e obrigação de entrega de 277,20 sacas de soja, avaliadas em R$ 24.828,40; (iii) reconheceu bloqueio parcial via Sisbajud; (iv) declarou a execução parcialmente extinta, com saldo remanescente; (v) indeferiu parcelamento de honorários por ausência de depósito legal; e (vi) determinou a suspensão de ordem liminar de despejo em razão da compensação do débito que lhe dava causa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a compensação entre crédito pecuniário exequendo e obrigação contratual expressa em commodity agrícola, à luz dos arts. 368 e 369 do Código Civil; (ii) estabelecer se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da multa fixada por turbação da posse; e (iii) determinar se é legítima a suspensão de ordem de despejo fundada em inadimplemento posteriormente compensado.

III. Razões de decidir

A compensação legal exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade das obrigações, requisitos presentes quando ambas as partes figuram simultaneamente como credora e devedora, com dívidas vencidas e economicamente mensuráveis.

A obrigação de entrega de sacas de soja constitui bem fungível, com cotação oficial de mercado e plena convertibilidade em moeda, o que atende ao art. 369 do Código Civil e viabiliza a compensação com obrigação pecuniária.

O crédito decorrente de arrendamento rural possui natureza patrimonial contratual, não se enquadrando nas hipóteses de verba alimentar protegidas pelo art. 833, IV, do CPC, nem nas exceções taxativas do art. 373 do Código Civil.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC é regra de exceção e não se presume, exigindo aderência estrita à hipótese legal, o que não se verifica em relação a crédito contratual expresso em commodity.

A multa por turbação da posse encontra-se acobertada pela preclusão, por ausência de impugnação oportuna, sendo inviável sua rediscussão na fase executiva, nos termos do art. 507 do CPC.

O agravo de instrumento não se presta ao reexame de fatos e provas nem à rediscussão de matéria de mérito já estabilizada por decisão transitada em julgado.

A suspensão da ordem de despejo constitui medida de coerência sistêmica, pois o inadimplemento que fundamentou a liminar possessória foi afastado pela compensação reconhecida, esvaziando o suporte fático da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É admissível a compensação legal entre obrigação pecuniária e obrigação contratual expressa em commodity agrícola quando presentes a liquidez, a exigibilidade e a reciprocidade previstas nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Crédito oriundo de arrendamento rural possui natureza patrimonial e não se equipara, por si só, a verba alimentar para fins de impenhorabilidade ou vedação à compensação.

É inviável a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de multa ou matéria de mérito já preclusa ou coberta pela coisa julgada.

Deve ser suspensa a ordem de despejo fundada em inadimplemento quando este é afastado por compensação reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 369 e 373; CPC, arts. 507, 537, 833, IV, e 916.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Arlei Belê
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1002581-81.2024.8.11.0087, movido por
Leocimar Martinello
.

A decisão agravada, id. 205044426 – autos de origem, em síntese: (i) determinou a extinção do Cumprimento de Sentença n.o 1002032-42.2022.8.11.0087, a fim de evitar duplicidade executória; (ii) deferiu o pedido de compensação de créditos, reconhecendo a extinção parcial da obrigação no valor de R$ 24.828,40, correspondente a 277,20 sacas de soja, com vencimento contratual em 30/04/2025; (iii) considerou o bloqueio via
Sisbajud
no montante de R$ 669,22; (iv) declarou a execução parcialmente extinta, fixando saldo remanescente de R$ 66.759,35, sujeito à atualização; (v) indeferiu o parcelamento dos honorários advocatícios por ausência do depósito mínimo de 30% (art. 916 do CPC); (vi) determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos próximos atos executórios; e (vii) determinou o translado da decisão aos autos n.o 1002535-58.2025.8.11.0087, onde havia liminar de despejo do exequente/agravado por inadimplemento, suspendendo a ordem de despejo em razão da compensação do débito que lhe dera causa.

No que interessa ao fundamento da compensação, o Juízo de origem consignou, expressamente, a presença dos requisitos do art. 368 do Código Civil, destacando a reciprocidade entre as partes e a liquidez e exigibilidade das obrigações, inclusive afirmando que, embora se trate de dívida pecuniária de um lado e commodity agrícola de outro, “a soja representa valor econômico líquido e determinado, com cotação oficial de mercado, o que viabiliza sua conversão em moeda corrente e permite a compensação”, abatendo-se do débito original de R$ 92.256,97 o valor das sacas e o bloqueio SISBAJUD, remanescendo o saldo de R$ 66.759,35.

Inconformado, o agravante
Arlei Belê
, em suas razões, sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada lhe causa grave lesão, porque a compensação alcança verba que afirma possuir natureza alimentar, razão pela qual seria inexigível e impenhorável, invocando, dentre outros, os arts. 368 e 369 do CC e o art. 833, IV, do CPC; (ii) que haveria impossibilidade de compensação ante a alegada natureza alimentar do crédito do arrendamento; (iii) que a multa de R$ 50.000,00, decorrente de suposta turbação, teria sido aplicada sem prova robusta, baseada em fotografias, motivo pelo qual pede sua anulação; (iv) que as fotos não identificariam autoria e não guardariam relação temporal; (v) que o agravado estaria inadimplente quanto ao pagamento das sacas vencidas em 30/04/2025 e teria condicionado o pagamento à renovação do contrato por mais três anos, alegando possuir áudios e mensagens; (vi) que o agravado degradaria áreas ambientais (APP e ARL), violando cláusulas contratuais, o que justificaria rescisão e despejo; e (vii) que a suspensão da ordem de despejo determinada pelo juízo
a quo
seria indevida, devendo ser restabelecida. Ao final, requer a reforma da decisão para restabelecer a ordem de despejo, anular a multa de R$ 50.000,00 e afastar a compensação.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 330065885.

O agravado apresentou
contraminuta
(id. 330459398), pugnando pela manutenção da decisão. Sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada reconheceu trânsito em julgado, liquidez e exigibilidade das obrigações e corretamente aplicou a compensação; (ii) a pretensão de anular a multa de R$ 50.000,00 seria incabível por preclusão, pois a penalidade já teria sido fixada em 28/08/2024 e não impugnada oportunamente, invocando o art. 507 do CPC; (iii) a alegação de “natureza alimentar” do arrendamento rural seria infundada, por se tratar de relação patrimonial civil, não subsumida ao art. 833, IV, do CPC; e (iv) a suspensão do despejo seria consequência lógica da inexistência de inadimplemento após a compensação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Leocimar Martinello em face de Arlei Belê.

O exequente sustentou que a decisão que deu origem à execução transitou em julgado e requereu a extinção do processo CumSen no 1002032-42.2022.8.11.0087, a fim de evitar duplicidade de execuções. Requereu, ainda, a compensação ou a penhora de crédito decorrente de obrigação do exequente entregar ao executado 277,20 sacas de soja, com vencimento em 30/04/2025, avaliadas em R$ 24.828,40, postulando o prosseguimento

O executado apresentou manifestação, no id. 200658036, alegando ausência de turbação da posse, má-fé do exequente, impossibilidade de arcar com multa de R$ 50.000,00, inadimplemento do exequente quanto ao pagamento do arrendamento vencido em 30.04.2025, além de requerer o parcelamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 38.720,45.

O juiz
a quo
proferiu a decisão ora agravada,
determinando a extinção do Cumprimento de Sentença n.o 1002032-42.2022.8.11.0087, a fim de evitar duplicidade executória; deferiu o pedido de compensação de créditos, reconhecendo a extinção parcial da obrigação no valor de R$ 24.828,40, correspondente a 277,20 sacas de soja, com vencimento contratual em 30/04/2025; (iii) considerou o bloqueio via
Sisbajud
no montante de R$ 669,22; (iv) declarou a execução parcialmente extinta, fixando saldo remanescente de R$ 66.759,35, sujeito à atualização; (v) indeferiu o parcelamento dos honorários advocatícios por ausência do depósito mínimo de 30% (art. 916 do CPC); (vi) determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos próximos atos executórios; e (vii) determinou o translado da decisão aos autos n.o 1002535-58.2025.8.11.0087, onde havia liminar de despejo do exequente/agravado por inadimplemento, suspendendo a ordem de despejo em razão da compensação do débito que lhe deu causa.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso,
sustentando, em síntese: (i) que a decisão agravada lhe causa grave lesão, porque a compensação alcança verba que afirma possuir natureza alimentar, razão pela qual seria inexigível e impenhorável, invocando, dentre outros, os arts. 368 e 369 do CC e o art. 833, IV, do CPC; (ii) que haveria impossibilidade de compensação ante a alegada natureza alimentar do crédito do arrendamento; (iii) que a multa de R$ 50.000,00, decorrente de suposta turbação, teria sido aplicada sem prova robusta, baseada em fotografias, motivo pelo qual pede sua anulação; (iv) que as fotos não identificariam autoria e não guardariam relação temporal; (v) que o agravado estaria inadimplente quanto ao pagamento das sacas vencidas em 30/04/2025 e teria condicionado o pagamento à renovação do contrato por mais três anos, alegando possuir áudios e mensagens; (vi) que o agravado degradaria áreas ambientais (APP e ARL), violando cláusulas contratuais, o que justificaria rescisão e despejo; e (vii) que a suspensão da ordem de despejo determinada pelo juízo
a quo
seria indevida, devendo ser restabelecida. Ao final, requer a reforma da decisão para restabelecer a ordem de despejo, anular a multa de R$ 50.000,00 e afastar a compensação.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita, substancialmente, a três núcleos: (a) a possibilidade de compensação entre o crédito exequendo (pecuniário) e a obrigação do exequente/agravado de entregar ao executado/agravante 277,20 sacas de soja, avaliadas em R$ 24.828,40, vencidas em 30/04/2025, com a consequente redução do saldo executado para R$ 66.759,35; (b) a pretendida anulação da multa de R$ 50.000,00 ligada à alegação de turbação/obstáculos na área arrendada; e (c) a correção da suspensão da ordem de despejo proferida nos autos n.o 1002535-58.2025.8.11.0087, sob o fundamento de que o inadimplemento teria sido compensado, de modo que não subsistiria o suporte fático da medida possessória liminar, ao menos no recorte explicitado na decisão agravada.

No que tange a compensação de créditos, verifica-se que a decisão agravada assentou a compensação com fundamento direto no art. 368 do Código Civil, afirmando estarem presentes os requisitos legais: reciprocidade (ambas as partes seriam simultaneamente credoras e devedoras), liquidez (o débito exequendo é certo e a obrigação das sacas foi avaliada em R$ 24.828,40) e exigibilidade (vencimento em 30/04/2025 já superado), agregando argumento de ordem econômica (cotação oficial e convertibilidade da soja em moeda), para concluir ser viável a compensação e abatê-la do débito exequendo.

Convém, desde logo, transcrever os dispositivos centrais do Código Civil, para evidenciar o exato regime jurídico da compensação legal,
verbis
:

“Art. 368.
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369.

“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

A tese recursal do agravante busca erigir óbice a partir de duas premissas: (i) que o crédito oriundo do arrendamento possuiria “natureza alimentar”, atraindo a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) que, por isso, seria “inexigível” para fins de compensação, além de invocar a exceção do art. 373 do Código Civil, que veda a compensação em hipóteses como depósito, comodato ou alimentos, nos seguintes termos: “
A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: I – se uma se originar de depósito, comodato ou alimentos; II – se uma for de coisa não suscetível de penhora.”

Ao enfrentar o ponto, reputo que o recurso não comporta acolhimento. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação que foi compensada - conforme delimitada na própria decisão agravada, não se trata de “salário”, “vencimento”, “provento” ou outra figura tipificada pelo art. 833, IV, do CPC. Trata-se de obrigação contratual, nascida de relação civil patrimonial (arrendamento rural), expressa em quantidade de sacas de soja e avaliada em moeda. Ao que vê, o agravante tenta transmudar a natureza jurídica do crédito (contratual/patrimonial) a partir de sua destinação econômica (subsistência), mas essa conversão não se faz por mera alegação. Por sua vez, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é regra de exceção e exige aderência à hipótese legal, o que não se vê do caso em análise.

Por outro lado, mesmo quando se está diante de verbas efetivamente alimentares típicas (como remuneração), a jurisprudência do STJ vem construindo, com prudência, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade em certos contextos, o que revela que a invocação genérica do art. 833, IV, do CPC não é, por si só, cláusula de bloqueio absoluto, devendo sempre ser submetida ao crivo do caso concreto, preservada a dignidade do devedor.

De uma simples leitura, verifica-se que a decisão agravada reconheceu liquidez e exigibilidade das duas obrigações e, a partir daí, aplicou a compensação legal, extinguindo-as parcialmente até onde se compensassem.

Em que pese as alegações do agravante, este não demonstra, com base em elemento objetivo do que foi decidido, que a obrigação das 277,20 sacas seria
ilíquida
ou
vincenda
, ou que estaria abrangida por alguma das exceções do art. 373 do CC (depósito, comodato, alimentos, ou coisa não suscetível de penhora). Ao contrário, a própria decisão agravada consignou que o vencimento contratual (30/04/2025) estava superado, e que “a soja representa valor econômico líquido e determinado, com cotação oficial de mercado, o que viabiliza sua conversão em moeda corrente e permite a compensação”.

Acerca da alegação de “inexigibilidade” por “natureza alimentar”, observo que o agravante postula, em realidade, uma espécie de privilégio geral de não compensabilidade de obrigações contratuais, sob o argumento de serem a fonte de renda do devedor. O ordenamento jurídico, entretanto, disciplina a compensação por critérios de reciprocidade, liquidez e vencimento/exigibilidade (arts. 368 e 369 do CC), bem como que as exceções dispostas no artigo 373 do CC são taxativas, não cabendo ao julgador criar, por analogia expansiva, uma nova exceção que o texto normativo não contempla.

Dito isso, a decisão agravada, ao reconhecer a soja como bem com “cotação oficial de mercado”, empresta ao requisito do art. 369 do CC (“coisas fungíveis”) uma leitura consentânea com a realidade econômica do agronegócio: as sacas de soja são commodity padronizada, fungível e com formação de preço. No ponto, a motivação do juízo de origem se mostra racional e coerente. Portanto, neste capítulo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Por sua vez, o agravante pretende a anulação da multa de R$ 50.000,00 sob o argumento de que teria sido aplicada sem prova robusta, com base apenas em fotografias, e que não se poderia atribuir autoria ou vínculo temporal aos registros.

Entretanto, a decisão agravada foi expressa ao consignar que as alegações do executado quanto à inexistência de turbação e suposta má-fé do exequente não podem ser reexaminadas, por se referirem ao mérito de decisão já transitada em julgado, sendo incabível rediscussão na fase executiva.

Além disso, observa-se dos autos, que a multa de R$ 50.000,00 trata-se de matéria acobertada pela
preclusão
, posto que não foi impugnada no momento oportuno, incidindo o disposto no art. 507 do CPC, ao caso.

Consoante exposto na peça defensiva,
“o agravado, em 17/10/2024, teria requerido medidas constritivas porque o executado deixou transcorrer o prazo legal sem comprovar cumprimento e sem impugnar o cumprimento de sentença”.

Acerca da matéria, em que pese o STJ admitir a revisão de
astreintes
em hipóteses de desproporção/enriquecimento indevido, inclusive na fase de cumprimento de sentença, o que o agravante pretende, não é a simples modulação do
quantum
por desproporção, mas a anulação da multa por ausência de prova, com reabertura de debate probatório e rediscussão de fatos ligados à turbação/descumprimento e sua autoria, o que conflita diretamente com a moldura fática e processual delimitada pelo juízo de origem, que vedou o reexame de matéria ligada ao mérito já estabilizado.

Em termos práticos, ressalto que, a via do agravo, no recorte apresentado, não pode servir como “atalho” para revolver fatos e provas já estabilizados no processo, nem como sucedâneo de impugnação não exercida no momento próprio, sob pena de ruptura da segurança jurídica do procedimento executivo.

Assim, ainda que, em tese, multas cominatórias admitam controle judicial, a pretensão recursal, tal como formulada e fundamentada, não se sustenta, pois exige revolvimento incompatível com a fase executiva e com a estabilidade das decisões, além de não demonstrar, com aderência ao caso concreto, desproporção superveniente ou enriquecimento ilícito que autorize revisão nos estreitos limites do art. 537 do CPC. Logo, também neste ponto, não há como acolher o pedido recursal.

Dando seguimento a resolução da celeuma, passo a análise do ponto que determinou a
suspensão da ordem de despejo no processo n.o 1002535-58.2025.8.11.0087.

A decisão agravada determinou o translado aos autos n.o 1002535-58.2025.8.11.0087, onde havia sido deferida medida liminar de despejo “em razão do inadimplemento do débito”, ora compensado, e, por conseguinte, determinou a suspensão da ordem de despejo.

O recorrente insurge-se quanto ao ponto.

Extrai-se dos autos, que a suspensão do despejo foi determinada porque a ordem liminar teria sido deferida “em razão do inadimplemento do débito”, contudo, o referido débito foi devidamente compensado com o crédito decorrente de obrigação do exequente entregar ao executado 277,20 sacas de soja, com vencimento em 30/04/2025. Diante disso, trata-se, pois, de medida de coerência, para evitar que subsista ordem possessória que perdeu seu suporte fático imediato (despejo por inadimplemento).

Nesse quadro, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia ou inversão arbitrária do contraditório, a manutenção do comando de suspensão é providência que se coaduna com a racionalidade do sistema e com o dever de prevenção de decisões contraditórias.

Em suma, a decisão agravada motivou adequadamente o reconhecimento da compensação (arts. 368 e 369 do CC) e a apuração do saldo; limitou corretamente, a fase executiva à satisfação do crédito, vedando rediscussão de mérito já estabilizado e suspendeu ordem de despejo por coerência com o reconhecimento de compensação do débito que lhe dava suporte, impondo-se a sua manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026